Tribunal: TJSP
Processo: 0009793-71.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009793-71.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes MATHEUS
DO NASCIMENTO e RICARDO DA SILVA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo para reduzir as
penas de Matheus do Nascimento e Ricardo da Silva Souza para cinco anos e quatro meses
de reclusão e treze diárias de multa, no mínimo legal, cada um, bem como para fixar o
regime semiaberto como inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/15
Apelação Criminal 0009793-71.2018.8.26.0344
Marília
Apelantes: Matheus do Nascimento e
Ricardo da Silva Souza
40.448
1. Matheus do Nascimento e Ricardo da Silva
Souza foram condenados, como incursos no artigo 157, §2o, inciso
II, c. c. artigo 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento das
penas privativas de liberdade de oito anos, três meses e dezesseis
dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento da multa de dezoito diárias, no valor unitário mínimo,
cada um (sentença de fls. 321/326). Apela a defesa dos imputados,
em busca de reforma da decisão. Postula a fixação das penas-base
em seu mínimo legal, a redução da fração de aumento aplicada na
segunda fase, dada a desproporcionalidade e ausência de
fundamentação idônea para tanto, bem como o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea. Observa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/15
apesar de as confissões dos acusados terem sido consideradas pelo
decreto condenatório, não o foram no cálculo da sanção. Pugna,
ainda, seja compensada a circunstância agravante da reincidência
com a circunstância atenuante da confissão (razões de fls. 361/371).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pelo Ministério
Público (fls. 375/383). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 397/401.
2. Segundo a descrição fática constante na
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, Matheus do
Nascimento e Ricardo da Silva Souza agindo em concurso,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram,
mediante grave ameaça exercida com simulacro arma de fogo contra
Kilder Torres, o valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais),
pertencentes à empresa vítima “Farmácia Farma Conde”. Conforme
apurado, quando dos fatos, os acusados dirigiram-se à farmácia.
Matheus aproximou-se do caixa, anunciou o roubo e exigiu o
dinheiro. Ricardo ficou mais atrás, mostrando parcialmente uma arma
escondida no bolso do moletom. O funcionário entregou-lhes o valor
de R$ 218,80 (duzentos e dezoito reais e oitenta centavos) e eles
deixaram o local. Acionada a Polícia Militar, após diligências, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/15
acusados foram localizados na rua em que Ricardo reside. Ao
notarem a aproximação dos milicianos, Matheus e Ricardo
empreenderam fuga, pulando muros e telhados na vizinhança;
contudo, foram alcançados e detidos. O simulacro de arma de fogo,
dispensado pelos agentes durante a fuga, foi localizado e apreendido.
Os acusados foram reconhecidos pelo funcionário do estabelecimento
vítima. Ambos confessaram a prática do delito, informando que
utilizaram o dinheiro subtraído para comprar drogas, que já tinham
consumido quando da abordagem policial.
3. O recurso merece provimento em parte. A
existência material do fato penal foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls.
20/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelo laudo
pericial (fls. 246/248), bem como pelas provas orais produzidas nos
autos.
A certeza da autoria decorre do exame dos
elementos informativos e probatórios colhidos durante o processo,
especificamente dos depoimentos das testemunhas, dados que,
analisados de forma conjugada, corroboram as confissões dos
acusados tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo e confirmam a
prática criminosa, formando um todo probatório coerente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/15
logicamente encadeado à designação de sua responsabilidade penal.
A testemunha Kilder Torres, funcionário da
“Farmácia Farma Conde”, narrou na fase policial que na data dos
fatos estava em serviço quando dois indivíduos entraram no
estabelecimento. Um deles aproximou-se do caixa e anunciou o
assalto dizendo “perdeu, perdeu, eu quero o dinheiro, passa
rapidinho, o companheiro tá do lado”. Um pouco mais distante
encontrava-se um indivíduo que exibiu a arma de fogo que estava em
seu bolso. A testemunha abriu o caixa e entregou o dinheiro, no valor
de R$ 218,80 (duzentos e dezoito reais e oitenta centavos). Os
indivíduos deixaram o local e, em seguida, Kilder acionou a Polícia
Militar. O circuito interno de câmeras da farmácia gravou o roubo e a
testemunha exibiu as imagens para os milicianos. Algum tempo
depois, a testemunha foi convocada a comparecer ao distrito policial
para reconhecimento dos roubadores. Ele reconheceu Matheus e
Ricardo como os indivíduos que praticaram o delito (fls. 08). Em seu
depoimento na fase judicial, corroborou, em essência, o quanto
narrado no inquérito, bem como reconheceu os acusados como
sendo os agentes que efetuaram o roubo (reprodução audiovisual de
fls. 314).
Os Policiais Militares Luis Fernando Hallgren

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/15
Costa e Fabio Francisco da Silva ofertaram declarações na fase
inquisitorial e em Juízo em consonância com o quanto descrito na
denúncia. Relataram que foram acionados, dirigiram-se à farmácia e
viram as imagens captadas pelo circuito interno de câmeras no
momento do delito, conseguindo observar algumas características
dos roubadores. Em seguida, realizaram diligências pelas imediações
do local dos fatos e acabaram por visualizar dois indivíduos com as
características e vestimentas dos ofensores. Tais indivíduos, ao
notarem a presença dos milicianos, saíram correndo, saltando muros
de residências. Os policiais conseguiram detê-los e identifica-los.
Indagados, confessaram a prática do roubo e indicaram onde haviam
dispensado o simulacro de arma de fogo utilizado na ação, que foi
localizado pelos milicianos. O funcionário da farmácia foi contatado e
compareceu ao distrito policial, ocasião em que reconheceu os
indivíduos detidos como os autores do roubo (fls. 05/06 e 07;
reproduções audiovisuais de fls. 263 e 264).
Tanto em solo policial quanto na fase judicial,
Matheus confessou a prática do delito. Durante o inquérito, afirmou
que ele se dirigiu ao caixa da farmácia, anunciou o assalto e exigiu o
dinheiro; Ricardo ficou um pouco mais atrás, com a mão no bolso.
Disse, ainda, que estava em regime semiaberto e não retornara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/15
saída de Dia das Mães (fls. 09). Em Juízo, corroborou,
essencialmente, o quanto relatado em solo policial, acrescentando
que era usuário de drogas e gastara o dinheiro subtraído comprando
substâncias entorpecentes (reprodução audiovisual de fls. 315).
Ricardo, por seu turno, afirmou durante o
inquérito e perante o Juízo que era dependente químico e estava sob
o efeito de drogas no momento dos fatos, tendo acompanhado
Matheus na ação. Salientou que permaneceu vigiando, enquanto o
outro acusado anunciou o roubo e pegou o dinheiro. Sustentou,
também, que quem estava armado era Matheus e não ele (fls. 10 e
reprodução audiovisual de fls. 316).
4. A análise desses elementos probatórios
demonstra o acerto da decisão condenatória. Com efeito, é
consolidada a construção jurisprudencial que considera a narrativa da
vítima como prova válida ao reconhecimento da responsabilidade
criminal do acusado de crime patrimonial, quando verossímil e em
harmonia com outros elementos de prova existentes no
processo, como no caso em julgamento, em que o funcionário da
empresa atingida pelas ações ilícitas narrou detalhes e circunstâncias
da realização dos fatos e, tanto na delegacia quanto em Juízo,
identificou pessoalmente o agente como sendo o seu autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/15
Portanto, a sentença analisou criteriosamente a
prova reunida e, acertadamente, concluiu pela responsabilidade penal
dos acusados.
5. Contudo, o decisum merece ajuste no que
tange à estipulação das sanções e regime inicial de cumprimento das
penas privativas de liberdade.
A reprimenda foi assim fixada: “Réu Matheus do
Nascimento. Em respeito às regras do art. 59 e 68, ambos do Código
Penal, verifico que o réu possui personalidade voltada à prática de
delitos, conforme certidão de fls. 297 e 298, motivo pelo qual aumento
a pena-base legal em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda corporal
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase da
dosimetria da pena, em razão da reincidência do acusado (fls. 297),
exaspero as penas em 1/3 (um terço), perfazendo 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Diante da causa de
aumento de pena, tendo em vista que restou comprovado o concurso
de pessoas, conforme art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal,
aumento a pena em 1/3, passando para 8 (oito) anos, 3 (três) meses
e 16 (dezesseis) dias de reclusão. A pena pecuniária, utilizados os
mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 18 (dezoito)
dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/15
reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2o,
do Código Penal. Réu Ricardo da Silva Souza. Respeitado o sistema
trifásico, observo que o réu possui maus antecedentes (fls. 300/301).
Desta forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, restando assim fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da
reincidência do acusado (fls. 301/302), exaspero as penas em 1/3 (um
terço), perfazendo 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão. Diante da causa de aumento de pena, tendo em vista que
restou comprovado o concurso de pessoas, conforme art. 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, passando para 8
(oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. A pena
pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é
fixada em 18 (dezoito) dias-multa, fixados unitariamente em um
trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato,
critério previsto no artigo 49, § 2o, do Código Penal. Nos termos do
estabelecimento no art. 33 e seguinte do CP, considerando o quantum
de pena aplicado e a reincidência dos réus, fixo, com esteio na
súmula 269 do STJ, como regime inicial de cumprimento de pena, o
fechado. ”.
6. No que concerne a Matheus, a pena base foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 10/15
aumentada em razão da personalidade do acusado. Todavia, o
exame da personalidade do acusado é algo extremamente
complexo, cuja análise não pode se dar com base na mera
observação cotidiana. “A personalidade é um todo complexo, porção
herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que
determinam ou influenciam o comportamento humano. Não é demais
observar que não se trata aí de um conceito jurídico ou de um ente
ideal criado pelo Direito. A personalidade é uma realidade naturalista,
cuja compreensão os dados antropológicos, em largo sentido,
concorrem para esclarecer. Evidentemente, não é preciso ser
biologista ou antropólogo para entendê-la, tanto quanto é necessário
para ter uma idéia suficiente do homem que praticou um crime. Mas é
também certo que não basta o tosco empirismo da observação
cotidiana. A investigação do juiz não poderá alhear-se dos
conhecimentos com que um grupo tão vigoroso de ciências avança
cada dia mais um passo na compreensão da maneira de ser e da
maneira de agir do homem, conhecimentos aplicáveis à investigação
da individualização total daquele homem, que, pelo seu crime, foi
posto diante do juiz. Seria absurdo que este se pudesse a decidir em
matéria de tamanha relevância, pondo deliberadamente de parte as
contribuições com que aquelas ciências, que constituem um setor tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 11/15
importante da nossa cultura, tentam a aproximação desse mundo
íntimo e dificilmente abordável, que é a personalidade humana. A
consideração da personalidade do criminoso impõe a do seu mundo
circundante, das condições em que se formou e em que vive.
Encontraremos aí muito elemento para discerni-la e explicá-la, porque
sabemos que a personalidade não é uma figura estática, uma vez por
todas definidas, mas resulta de um processo contínuo, em que sobre
o herdado se vai enxertando, para completá-lo ou modificá-lo, o
adquirido através do curso da existência, sob as pressões
estimulantes ou traumatizantes do meio no que se trava o debate da
vida. O mundo circundante permanente e o mundo circundante
ocasional dentro do qual fez eclosão o episódio criminoso” (Aníbal
Bruno, Direito Penal, Parte Geral, III, Forense, p. 154/155).
Logo, o fundamento utilizado não prospera,
devendo ser afastado o aumento da básica, fixando-a no piso legal,
qual seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, a confissão espontânea do
acusado há que ser considerada, porquanto, efetivamente, foi
utilizada para a elucidação dos fatos. Neste sentido vem decidindo
o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no enunciado 545 da
Súmula do citado Tribunal. Confira-se: “(...) 2. De acordo com o atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 12/15
entendimento desta Corte, não é possível desmerecer a confissão
daquele que efetivamente contribui para a elucidação dos fatos
supostamente delituosos, ainda que agregando teses defensivas (HC
n. 288.442/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
2/4/2014). 3. Nos casos em que a confissão do acusado servir como
um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a
atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi
espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada
só na fase policial, com posterior retratação em juízo. 4. Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
(Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria
criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa
excludente de ilicitude ou culpabilidade (AgRg no REsp n.
1.774.059/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
26/2/2019)(...)”1. E, de acordo com entendimento consolidado pela
referida Corte Superior em sede de Recurso Especial representativo
de controvérsia,“[é] possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
1 STJ, 6a T., AgInt no REsp 1775963 / MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07/05/2019,
destacado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 13/15
agravante da reincidência”2.
Assim,
compensa-se
a
circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da
confissão.
Na terceira fase, deve remanescer o aumento da
reprimenda em um terço, porquanto efetivamente caracterizado o
concurso de pessoas.
A pena final de Matheus, portanto, passa a ser
de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze diárias de
multa, no mínimo legal.
E, no que tange ao regime inicial de cumprimento
da sanção corpórea, em que pese seja o acusado reincidente,
cabível e suficiente a fixação do regime semiaberto, ante a
estipulação da pena-base no mínimo legal e face à quantidade de
pena aplicada.
7. Quanto à sanção aplicada a Ricardo, na
primeira fase do cálculo, a pena foi majorada sob a alegação de o
acusado possuir maus antecedentes. Contudo, o aumento não foi
fundamentado de forma idônea. A sentença aludiu de forma genérica
às folhas dos autos em que reproduzida a Certidão de Distribuições
2 STJ, 3a Seção, REsp 1.341.370 MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10-04-2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 14/15
Criminais do apelante, sem, no entanto, apontar condenações
transitadas em julgado aptas à configuração da referida circunstância
judicial.
Desse modo, deve ser afastado o aumento da
básica, fixando-a no piso legal, qual seja, quatro anos de reclusão e
dez dias-multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, na esteira dos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça acima citados, a confissão espontânea
parcial do acusado há que ser considerada, porquanto,
efetivamente, foi utilizada para a elucidação dos fatos, bem como
há que se compensar a circunstância agravante da reincidência
com a circunstância atenuante da confissão.
Na terceira fase, deve remanescer o aumento da
reprimenda em um terço, porquanto efetivamente caracterizado o
concurso de pessoas.
Assim, a pena final de Ricardo, passa a ser de
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze diárias de multa,
no mínimo legal.
E, no que tange ao regime inicial de cumprimento
da sanção reclusiva, em que pese seja o acusado reincidente,
cabível e suficiente a fixação do regime semiaberto, diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009793-71.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 15/15
estipulação da pena-base no mínimo legal e face à quantidade de
pena aplicada.
7. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
apelo para reduzir as penas de Matheus do Nascimento e Ricardo
da Silva Souza para cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze diárias de multa, no mínimo legal, cada um, bem como para
fixar o regime semiaberto como inicial para cumprimento das penas
privativas de liberdade.
Márcio Bartoli
Relator